Tribunal: TCU
Processo: 008.343/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 704773, firmado com o/a Secretaria Nacional de Segurança Hídrica - SNSH, Siafi/Siconv 704773, função null, que teve como objeto Reurbanização do vale do Córrego Botafogo. (no da TCE no sistema: 1343/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 968/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de superfaturamento na execução do Convênio 704773/2009-MI, celebrado com o município de Goiânia/GO e destinado à reurbanização do vale do Córrego Botafogo. Considerando a ausência de evidência de participação do ex-prefeito Paulo de Siqueira Garcia e dos ex-secretários municipais Nivaldo dos Santos e Washington dos Santos Ramalho na inconformidade apontada; considerando o baixo impacto financeiro da irregularidade e a adoção tempestiva de medidas corretivas do ente convenente para a recomposição integral do erário; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público de Contas (peças 216 a 219), os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992 e no art. 143, I, "a", do Regimento Interno, em: a) excluir da relação processual a Construtora Central do Brasil S.A., Nivaldo dos Santos, Paulo de Siqueira Garcia e Washington dos Santos Ramalho; b) julgar regulares com ressalva as contas de Rinaldo Fernandes Esteves, dando-lhe quitação; c) informar os responsáveis, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e o município de Goiânia/GO acerca desta deliberação; d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 008.343/2024-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora Central do Brasil S.A. (02.156.313/0001-69); Nivaldo dos Santos (XXX.275.761-XX); Paulo de Siqueira Garcia (XXX.382.551-XX, falecido); Rinaldo Fernandes Esteves (XXX.390.821-XX); Washington dos Santos Ramalho (XXX.837.401-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Carlos Márcio Rissi Macedo (22703/OAB-GO), representando Construtora Central do Brasil S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.